Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000642-36.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS - CPF: 062.323.221-93 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DILIGÊNCIAS CONDUZIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL – INFORMAÇÕES E FUGA DE AGENTE PARA LOCAL INCERTO – FUNDADAS RAZÕES – ENTENDIMENTO DO STF – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE MACONHA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –

PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – MINORANTE INAPLICÁVEL –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

O contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar quando decorre de informações específicas sobre guarda de material ilícito na residência e fuga de agente para local incerto (STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE; HC no 233.986/SP; STJ, AgRg no HC no 845.181/SP).

A Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais (CF/88, art. 144, § 4o) e o ato de correr, em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(STF, HC no

169788/SP)

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC no 1.349.297).

“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.”
(TJMT, RvC no 1023588-36.2023.8.11.0000)

A considerável quantidade de maconha apreendida – quase de 10 (dez) quilos – autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 587.325/SC).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10.8.2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
Todavia, a mudança de entendimento jurisprudencial não conduz à revisão criminal de sentença condenatória, na qual fora aplicada a lei com base na interpretação vigente à época, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC; TJMT, RvC no 1001658-59.2023.8.11.0000; RvC no 1000667-83.2023.8.11.0000).

Revisão Criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1000642-36.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 0015506-66.2019.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 – (fls. 28/32– ID 198375687).

O requerente sustenta que: 1) a
“fuga do corréu que não autoriza, por si só, o ingresso policial na residência sem ordem judicial ou anuência de seu proprietário”
; 2) preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer a procedência para que seja anulada a busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reconhecido o tráfico privilegiado, com das penas (fls. 1/11 – ID 198375685).

Não houve pedido liminar (ID 200732931).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Alega nulidade da busca domiciliar e preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Domiciliar, com a consequente absolvição. Pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado – Nulidade: Investigadores de Polícia que realizaram a busca domiciliar na residência da requerente, após fundadas suspeitas do cometimento de crimes e no fato de o revisionando ter empreendido fuga ao avistar a viatura, consubstanciado no contexto fático – Situação confirmada na ação policial – Possibilidade da Busca e apreensão domiciliar – Precedentes STJ/TJMT – Privilegiado: Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal – Julgados do c. STJ – Sentença amparada em entendimento pacífico do c. STJ e deste e. TJMT à época – Inviabilidade da benesse – Parecer pela improcedência da revisional.”

(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID202056666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por contrariedade
“ao texto expresso da lei penal”
e “
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, I e III).

Em 14.11.2019, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande denunciou o requerente
por CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS
por tráfico de drogas, visto que mantinha
em depósito 9 (nove) tabletes de maconha, totalizando 9.265kg (nove quilos, duzentos e sessenta e cinco gramas).

Em 6.8.2020, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande condenou o requerente por tráfico de drogas nos seguintes termos:

“Veja-se que a negativa de autoria é desmontada pelas demais provas dos autos, as quais apontam que, depois de receberem denúncia informando que o acusado mantinha objetos ilícitos em sua casa – os agentes seguiram para o local e ao se aproximarem o visualizaram fugindo ao perceber a presença da equipe policial, todavia, foi abordada a proprietária da casa – que confirmou ter alugado ao acusado o quarto onde foi encontrado o entorpecente. Nem se cogite a falácia do acusado de que não fugiu quando a polícia se aproximava do imóvel, já que os agentes policiais afirmaram não ter nenhuma dúvida de que a pessoa que fugiu era efetivamente o acusado, uma vez que o identificaram por fotografia do banco de dados da polícia, além do fato de que estavam bem próximos quando ele empreendeu fuga.

A explicação dada pelo acusado, no sentido de que o entorpecente pertencia ao seu amigo de nome Ronaldo – a quem havia cedido a casa há cerca de quatro a cinco dias - não se coaduna com os fatos indicados testemunhalmente, já que, segundo consta, a droga foi localizada em uma caixa dentro do quarto do acusado juntamente com seus documentos pessoais. Isso, aliado ao fato de que a locatária informou aos policiais que o cômodo era alugado ao acusado, não mencionando nenhum outro ocupante.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação do réu medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

Observa-se que o acusado responde a três processos por roubo majorado nesta Comarca, sendo dois em trâmite no juízo da 4o Vara Criminal (ID. 517011 e 588429) e um no juízo da 5a Vara Criminal (ID. 548881) – todos ainda em andamento (antecedentes criminais – fl. 64-vo).

Segundo anterior entendimento deste magistrado, seguindo enunciado do TJMT e até decisões do STJ, tais fatos revelariam a dedicação do réu a atividades criminosas o que obstaculizaria a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

[...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO NUNES MARTINS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/1990.[...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei no 11.343/2006 c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - fls. 28/32– ID 198375687).

O requerente, ao ser intimado, não manifestou interesse recursal.

O v. acórdão transitou em julgado no dia 28.9.2020 (fls. 53-ID 198375687).

Pois bem.

Segundo narrativas judiciais dos investigadores de Polícia responsáveis pela apreensão da droga [Fábio Gomes Teles e Márcio Tobias de Oliveira], a Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande recebeu informações de que o requerente era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e guardava armas de fogo e produtos de roubo/furto na sua residência. Após as diligências de identificação do requerente, deslocaram-se até a sua residência. Com a aproximação da viatura, o requerente empreendeu fuga e tomou rumo ignorado. Em ato contínuo, os agentes policiais abordaram os moradores da casa [Murilo Lima de Campos e Ivete Maria da Silva], a qual acompanhou a busca domiciliar. Consoante Boletim de Ocorrência no 2019.164584,

foram encontrados, no interior da casa, 9 (nove) tabletes de maconha, que totalizaram 9.265kg (nove quilos, duzentos e sessenta e cinco gramas).

O contexto antecedente à apreensão da droga [informações anônimas específicas sobre o autor e guarda de material ilícito na residência e fuga de agente para local incerto] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – Redator:

Min. Alexandre de Moraes – 12.9.2023; HC no 233.986/SP

– Relator: Min. Cristiano Zanin – 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 7.3.2024).

Nos autos, não há registro de consentimento para ingresso na residência, porém Murilo Lima de Campos e Ivete Maria da Silva [proprietários do imóvel] acompanharam a diligência policial e confirmaram, em sede policial, que os agentes públicos encontraram
“uma grande quantidade de droga”
no cômodo locado pelo requerente, alegando terem desconhecimento que ele guardava “
droga dentro da casa”
(PJe 0015506-66.2019.8.11.0002).

Frise-se que a Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais (CF/88, art. 144, § 4o) e o ato de correr, em via pública ao avistar viatura policial, deve legitimar imediatamente os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

Nesse sentido, recentemente o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(Informativo - HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes – 1o.3.2024)

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021)

Registre-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogério Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de prática dos crimes no interior do imóvel (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.”
(RvC no 1023588-36.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 10.4.2024)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Em relação ao tráfico privilegiado, a minorante não foi aplicada por reconhecida por terem sido consideradas a quantidade de maconha apreendida - 9.265kg (nove quilos, duzentos e sessenta e cinco gramas) - e a reiteração criminosa do requerente, o qual, à época da sentença [6.8.2020], registrava 3 (três) ações penais em curso por roubo.

A considerável quantidade de maconha apreendida – quase de 10 (dez) quilos – autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 587.325/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.8.2020).

Outrossim, a conclusão acerca da dedicação criminosa do requerente tinha suporte em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Reconhece-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10.8.2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”
(Data da publicação em 18.8.2022).

Todavia, esse entendimento jurisprudencial não conduz à revisão criminal de sentença condenatória, na qual fora aplicada a lei com base na interpretação vigente à época, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC - Relator:

Min. Messod Azulay Neto - 14.3.2023; TJMT, RvC no 1001658-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 6.6.2023; RvC no 1000667-83.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

18.5.2023).

De toda sorte, verifica-se que a condenação do requerente por roubo majorado

a 5 (cinco) anos

e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de

sentença proferida no

no dia 23.8.2019, transitou em julgado no dia 30.11.2019 (Relatório da Situação Processual Executória - Sistema SEEU), ou seja,

antes da prolação da sentença [6.8.2020], de modo que

caracterizava reincidência/maus antecedentes à época, embora não tenha sido pontuada especificadamente pelo juiz da causa.

Não bastasse, o requerente foi condenado por roubo a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão [data do fato: 7.8.2018/data do trânsito em julgado: 2.5.2022], a reforçar a conclusão sobre sua dedicação à atividade criminosa. Vale dizer, não se justifica o reexame excepcional da matéria em sede de revisão criminal, por falta de preenchimento de requisito legal para aplicação da minorante [ausência dedicação à atividade criminosa], nos termos do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006.

Logo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024